Tribunal: TJPA
Processo: 0001822-95.2016.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001822-95.2016.8.14.0002

APELANTE: MUNICIPIO DE AFUA

APELADO: VANILDA SANCHES SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARGO DE GARI. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

1.

A atividade de Gari se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma regulamentadora NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, aplicável aos servidores públicos diante da omissão legislativa do Município;

2.

Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Afuá, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá que, nos autos da Reclamação Cível c/c Incorporação Salarial, julgou procedente o pedido formulado na inicial, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por VANILDA SANCHES SANTANA e CONDENO o MUNICÍPIO DE AFUÁ ao pagamento do adicional de insalubridade na proporção de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base da requerente a contar da data da citação.

Não há condenação em custas e honorários em primeiro grau de jurisdição, na forma da Lei nº 9.099/95.

A remessa necessária está dispensada conforme artigo 496, § 3º, inciso III, do CPC.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.”

Dos autos se extrai que a Sra. Vanilda Sanches Santana reporta ser servidora do Município de Afuá desde 24 de dezembro de 2014, exercendo a função de gari, em razão de que desenvolve suas funções exposta ao tempo e a agentes nocivos de lixo urbano, sem a proteção adequada, pelo que postula o pagamento do adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento), segundo NR 15, anexo 14, desde o início dos serviços prestados, assim como a incorporação da parcela ao salário da reclamante. Assevera, ainda, não ter gozado férias referentes ao período aquisitivo 2014/2015, pelo que requer a competente indenização.

Ao contestar (ID 7622791 – fls. 1/4) o Município de Afuá informa que nunca tomou conhecimento de qualquer estudo que aponte o exercício da atividade de Gari, em Afuá, como insalubre. Prossegue, asseverando que a aferição da insalubridade deve passar por estudo e análise exclusiva de que a atividade de Gari, no Município, é realizada em condições insalubres, e que há necessidade da realização de perícia técnica para tal. Quanto ao direito de férias, informa que não há período pendente pela reclamante, pois já foram devidamente gozados.

Em réplica, a requerente reafirma os argumentos da inicial (ID 7622793 – fls. 2/5).

Ao sentenciar (ID 7622798 – fls. 1/3), o Juízo de piso julgou procedente o pedido formulado pela autora, conforme dispositivo transcrito acima.

Irresignado, o Município de Afuá apelou da decisão proferida (ID 7622800 e 7622801) e, em razões recursais,
reafirma os argumentos da contestação, sustentando que merece reforma a sentença proferida, uma vez que o processo não poderia ter sido submetido a julgamento antecipado, considerando que a matéria exige produção de prova pericial que ateste a existência e o grau de insalubridade. Argumenta, ainda, que a concessão do adicional de insalubridade está desprovida de amparo legal , eis que inexiste lei municipal regulamentadora específica definindo graus e percentuais do adicional de insalubridade.

Contrarrazões apresentadas refutam os argumentos do recurso de apelação (ID 7622802 e 7622803) e postulam a manutenção integral da sentença vergastada e apontam a existência da previsão constante no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Afuá (Lei Municipal nº 076/91 – Art. 70) e no Art. 13, XII da Lei Orgânica do Município de Afuá, que asseguram o pagamento do adicional de insalubridade à servidora que exerce o cargo de gari, cuja atividade demanda a exposição a agentes biológicos insalubres, uma vez que lida com o lixo urbano, sendo desnecessária perícia para comprovar a insalubridade de seu ambiente de trabalho, sendo o laudo pericial técnico dispensável quando existir no processo documentos elucidativos o suficiente para o deslinde da causa.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de segundo grau, em parecer de ID 8072514 – fls. 1/2 eximiu-se de opinar, eis que entende
verificada a falta de interesse público primário e de relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, merece conhecimento o recurso.

A questão em análise reside em verificar se a apelada faz jus à
percepção do Adicional de Insalubridade, conforme pleiteado na inicial.

Em regra
, o direito ao recebimento de adicional de insalubridade não decorre simples e unicamente de legislação, mas também da comprovação da devida aferição sobre as condições do exercício das atividades inerentes aos cargos ocupados pelos servidores, para determinação da incidência ou não, bem como do grau da situação de insalubridade.

Sobre a matéria, é cediço que a competência legislativa sobre Direito do Trabalho é privativa da União e, somente em questões específicas, tal competência pode ser delegada aos Estados. É o que se extrai da leitura do inciso I e parágrafo único, do art. 22, da CF/88.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

(...)

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

O art. 7º, da CF/88 elenca as garantias asseguradas a todos os trabalhadores, urbanos e rurais. Entre eles, destaco o direito à percepção de adicional de insalubridade. Vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

A própria Constituição Federal, além de estender tal direito aos ocupantes de cargo público, delega aos demais estes da Federação a faculdade de legislar de forma complementar e específica acerca desses direitos, desde que, obviamente, não se contraponham aos limites constitucionais. Assim dispõe o art.39, §3º da CF.

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Destarte, o pagamento do adicional de insalubridade, uma vez erigido à qualidade de cláusula pétrea, não pode ser negado a trabalhador qualquer e, em princípio, respeita disposição de Lei Complementar Federal, podendo os demais entes federativos legislar a matéria. No entanto, à falta disso, aplicável será a complementação infraconstitucional, privativa da União.

O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município Afuá, (Lei Municipal nº 76/91) dispõe sobre a matéria de maneira genérica, porém, sem norma regulamentadora. Logo, será o diploma federal a orientar o tratamento do adicional de insalubridade na espécie.

Com efeito, a Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que altera o Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo a segurança e medicina do trabalho e dá outras providências, sobre a insalubridade, estabelece:

Art . 189
-
Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos
.

Art . 190
-
O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes
.

Parágrafo único
- As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos.

Art . 191
- A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:

I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

Parágrafo único
- Caberá às Delegacias Regionais do Trabalho, comprovada a insalubridade, notificar as empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização, na forma deste artigo.

Art . 192
- O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Em cumprimento ao art. 190 supracitado, o Ministério do Trabalho editou a Norma Regulamentadora nº 15, conhecida como NR-15, por meio da Portaria 3.214/78, que traduz os critérios para a aferição de condições insalubres, cujos trechos pertinentes ao caso em análise, passo a transcrever, com grifos:

15.1

S
ã
o

c
o
nside
r
a
das ati
v
i
d
a
d
es

o u o p e r açõ e s

i
n
salu
b
r
es
a
s que

se d e senv o l v e m
:

15.1.1

A
c
i
m
a

d
o
s l
i
mi
t
es
d
e

tole
r
â
n
cia

p r e v i s t o s n
os A
n
e
x
o
s

n
.
º
1
,

2,

3,

5,
1
1 e
1
2;

15.1.2

(
R
ev
o
g
ado

p
e
l
a

P
o
rt
a
r
i
a

M
T
E

n
.º

3.7
5
1/
1990).

15.1.3

N
as

a t iv i d a d es m e n cio n a d a s n
os A
n
e
x
o
s

n.º

6
,

1
3

e 1
4
;

15.1.4
Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos Anexos n.º 7, 8, 9 e 10.

15.1.5
Entende-se por "Limite de Tolerância", para os fins desta Norma, a concentração ou intensidade

máxima

ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

ANEXO XIV

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.
Insalubridade de grau máximo Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

(...)

Depreende-se que as atividades exercidas em contato permanente com lixo urbano (coleta ou industrialização) são consideradas como insalubres, independente de laudo técnico, e são avaliadas qualitativamente como de grau máximo, o que confere o direito ao adicional na proporção de 40% (quarenta por cento), como estabelece o subitem 15.2.1, da referida NR:

15.2
O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a:

15.2.1

40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo;

15.2.2
20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;

15.2.3
10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo;

15.3
No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa.

Vejamos o julgado:

AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA (GARI). PERÍCIA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROCEDÊNCIA. I - Desnecessária a realização de prova pericial para atestar a insalubridade da atividade exercida pela autora/apelada, porquanto compete ao juiz, até mesmo de ofício, indeferir as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias. II - A atividade de Gari se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma regulamentadora NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, assim a autora/recorrida faz jus ao adicional de insalubridade, na razão de 30% (trinta por cento). III - Quando não demonstrada violação literal de dispositivo de lei, julga-se improcedente a pretensão rescisória fundada no art. 485, inciso V, do CPC de 1973, aplicável à época da propositura da presente ação, correspondente ao art. 966, inciso V, do

TJ-GO - ACAO RESCISORIA AR 01797458920158090000 (TJ-GO). Data de publicação: 16/08/2016 NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

Concluo que o exercício da atividade de gari, cuja função não pode ser outra, que não a de coletar lixo, atrai o direito à percepção do adicional de insalubridade, independentemente de inspeção sobre a exposição do trabalhador a agentes contaminadores; e será devido também ao servidor público municipal, malgrado a omissão legislativa do Município.

Quanto à incidência do adicional, já é matéria pacificada nas Cortes superiores, de que deve se dar sobre o vencimento base do cargo. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – É vedada a substituição, por meio de decisão judicial, do salário mínimo estabelecido por lei como base de cálculo do adicional de insalubridade. II – A jurisprudência do STF considera possível a fixação, por decisão judicial, do vencimento básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade, quando houver omissão legislativa em dispor sobre a questão. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 987079 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

Dos autos se extrai, em especial no documento de ID 7622786 – fls.6 (Decreto nº 249/2014 – GAB/PMA), observo que a apelada foi nomeada em virtude de aprovação em concurso público para exercer o cargo de Gari – Categoria Funcional Grupo Operacional de Auxiliar de Serviços Gerais.

Assim,
entendo comprovada a atividade “gari”, enquadrando-se na legislação, como delineado alhures, o que autoriza o pagamento do adicional de insalubridade, na proporção de 40% (quarenta por cento) sobre o salário base.

Pelo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2022